Tribunal: TJSP
Processo: 1001585-11.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora pública do Município de Balbinos – Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade – Laudo pericial concluiu pela insalubridade em grau máximo – Estatuto dos Servidores Públicos de Balbinos prevê o adicional de insalubridade assim como a forma de seu cálculo – Desnecessidade de norma regulamentadora – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001585-11.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS, é apelada CLARICE IZABEL DOS
REIS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001585-11.2019.8.26.0453 - Comarca de Pirajuí - Voto no 34.798 - aba
2
Voto no 34.798
Apelação Cível no 1001585-11.2019.8.26.0453
Comarca: Pirajuí
Apelante: MUNICIPALIDADE DE BALBINOS
Apelado: CLARICE IZABEL DOS REIS DA SILVA
JUÍZA: Beatriz Tavares Camargo
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Servidora pública
do Município de Balbinos Pretensão de recebimento de
adicional de insalubridade Laudo pericial concluiu pela
insalubridade em grau máximo Estatuto dos Servidores
Públicos de Balbinos prevê o adicional de insalubridade
assim como a forma de seu cálculo Desnecessidade de
norma regulamentadora
Sentença mantida
Apelo desprovido. Trata-se de recurso de apelação tempestivamente
interposto, às fls. 130/134 pelo Município de Balbinos contra a r.
sentença de fls. 122/127, cujo relatório se adota, que julgou procedente
a ação de concessão e cobrança de adicional de insalubridade ajuizada
por Clarice Izabel dos Reis da Silva para declarar o direito da autora de
percebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%).
Ademais, condenou o requerido ao pagamento das parcelas
vencidas e vincendas, respeitada a prescrição quinquenal.
Determinou que as parcelas em atraso, respeitada a
prescrição quinquenal, deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas
monetariamente pelo IPCA-E, desde os respectivos vencimentos,
acrescidos de juros moratórios, desde a citação, nos termos do artigo 1o-
F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, tudo
conforme os termos definidos no Julgamento do Tema 810 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001585-11.2019.8.26.0453 - Comarca de Pirajuí - Voto no 34.798 - aba
3
Repercussão Geral (Recurso Extraordinário no 870/947, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos pelo E. Supremo Tribunal Federal).
Sucumbente, condenou o requerido a arcar com o
pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o
valor da condenação.
Em apelação o réu sustenta que apesar da previsão da
adicional de insalubridade nos artigos 70 e 75 do Estatuto dos
Servidores Públicos de Balbino, resta ainda serem fixados na esfera
municipal, os parâmetros de aplicação dos referidos adicionais,
inclusive no tocante à forma de cálculo (posto não se tratar de norma
autoaplicável).
Conclui que, não havendo regulamentação municipal sobre
a matéria, não há como impor ao município a condenação pleiteada,
posto o princípio da legalidade (somente lei municipal pode
versar/alterar sobre os vencimentos dos servidores públicos municipais).

Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares efeitos
(art. 1.012, caput, do NCPC).
Apresentadas contrarrazões (fls. 138/142).
É o relatório.
Trata-se de ação de concessão e cobrança de adicional de
insalubridade, na qual a autora alega ser servidora pública municipal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001585-11.2019.8.26.0453 - Comarca de Pirajuí - Voto no 34.798 - aba
4
ré desde 02.05.2006, no cargo de ajudante geral, exercendo as funções
de limpeza da Prefeitura Municipal de Balbinos/SP, incluindo-se os
banheiros utilizados pelos funcionários do local, bem como o público
em geral.
Aduz que nunca recebeu o benefício do adicional de
insalubridade a que possui direito, haja vista as atividades exercidas e
condições a que está submetida para o desempenho de suas atividades
laborais.
Requer que o requerido seja condenado ao pagamento do
adicional de insalubridade, de acordo com o grau estabelecido em
perícia (40%, 20% ou 10% sobre o salário da autora), sobre todas as
verbas tidas como salariais (13o salário, férias e seu terço constitucional,
horas extras, entre outras), dos últimos cinco anos, e enquanto exercer a
função insalubre, acrescido de juros e correção monetária.
Pois bem. O artigo 70 do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Balbinos dispõe:
“Art. 70 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em
atividades penosas, em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas, fazem jus a um adicional sobre vencimento do cargo efetivo,
calculados conforme normas técnicas definida pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e da Previdência e Assistência Social.” (negritos nossos).
Da leitura do supracitado artigo depreende-se que não há
que se falar em ausência de norma regulamentadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001585-11.2019.8.26.0453 - Comarca de Pirajuí - Voto no 34.798 - aba
5
Há nele expressa previsão de pagamento do benefício e
cálculo conforme as normas técnicas definida pelo Ministério do
Trabalho e Emprego e da Previdência e Assistência Social.
Assim, tendo em vista que o laudo de fls. 99/105 conclui
haver insalubridade em grau máximo e a ré não desconstitui tal
resultado, de rigor a manutenção da r. sentença de primeira instância tal
qual lançada, com a consequente rejeição do reclamo recursal.
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso (verba honorária majorada [art. 85, § 11, CPC] para 12%
[doze por cento] sobre o valor da condenação).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)